Tribunal: TJES
Processo: 0000372-85.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000372-85.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO REGO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS DATIVAS.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão e da quantidade da droga, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

3. As defensoras dativas nomeadas na origem apresentaram as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ANTONIO PÊGO DOS SANTOS e SUELI ALVES DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Tereza que condenou os réus pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo ao réu Antonio a pena de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, e à ré Sueli a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, o réu
ANTONIO PÊGO DOS SANTOS
pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

Por sua vez, a ré
SUELI ALVES DOS SANTOS
pleiteia a desclassificação para o delito de uso (art. 28) e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (ID 6026071).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ID 6384869). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6512833).

Apesar de intimada, não houve manifestação da Procuradoria do Estado.

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ANTONIO PÊGO DOS SANTOS e SUELI ALVES DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Tereza que condenou os réus pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo ao réu Antonio a pena de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, e à ré Sueli a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, o réu
ANTONIO PÊGO DOS SANTOS
pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

Por sua vez, a ré
SUELI ALVES DOS SANTOS
pleiteia a desclassificação para uso e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (ID 6026071).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ID 6384869). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6512833).

Apesar de intimada, não houve manifestação da Procuradoria do Estado.

Pois bem.

De acordo com a denúncia, os réus foram presos em flagrante no dia 21 de fevereiro de 2018 guardando 100 buchas de maconha.

Consta que
“os agentes policias se dirigiram até a quadra de esportes e encontraram ambos os denunciados deitados em um colchão de solteiro, momento que o denunciado Antonio se levantou e saiu andando. A par disso, os agentes militares determinaram que a denunciada Sueli se levantasse, tendo a mesma, resistido
a
determinação, vindo a levantar do colchão somente após o uso de forca moderada por parte dos policiais, oportunidade que encontraram guardada uma sacola plástica contendo 100 (cem) buchas de substancias análogas
a
maconha. Conforme investigações policiais (relatório de fls. 48/52 dos autos),
já
havia denúncias em que os denunciados, então moradores de rua, estariam comercializando drogas no local dos fatos e nas imediações”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais militares já tinham recebido denúncias de que os réus, que eram moradores de rua, estariam comercializando entorpecentes no local, sendo que na abordagem encontraram 100 buchas de maconha no colchão em que eles estavam deitados.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder dos apelantes, merecendo credibilidade suas declarações.

O Policial Militar Luan Matielo da Silva, que participou da prisão em flagrante dos réus, confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial,
relatando “q
ue a abordagem do casal de acusados foi motivada por que, como a 8ª CIA é próxima da quadra de caxias, os policiais sentiram cheiro típico de maconha e resolveram investigar e desta diligência resultou na prisão dos acusados. Que não ouviu os acusados dizerem que eram usuários de drogas ou elas eram para consumo próprio. Que não se recorda se haviam outras pessoas dormindo no mesmo local dormindo com os acusados. Que a sacola com a droga estava debaixo da perna da acusada Sueli”.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão e da quantidade da droga (100 buchas de maconha), não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Por fim, destaco que,
in casu
, as defensoras dativas nomeadas na origem apresentaram as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, as defensoras dativas apresentaram apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar

honorários em prol das defensoras dativas Dra. Katieli Caser Niero e Dra. Evelyn Freire Santos pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada uma.

É como voto.